Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809646-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

AGRAVADO: RICARDO ELOY SANGALLI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809646-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

AGRAVADA: RICARDO ELOY SANGALLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE PROVISÓRIA DE MATRICULA DE IMÓVEL. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MEDIDA CORRETA. AUSÊNCIA DA PROVA DO PERIGO DE DANO NA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –A decisão interlocutória possui caráter cautelatório de impossibilitar a transação sob bem imóvel, motivo pelo qual prescindia a agravante demonstrar o dano que a manutenção provisória da decisão agravada poderia lhe ocasionar;

II – Restando ausente prova do perigo de dano, e ainda persistindo legítima dúvida quanto a probabilidade do direito da recorrente, forçoso a não concessão do efeito suspensivo, o que não impede a análise mais apurada do caso em julgamento deliberativo do agravo de instrumento;

IV – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809646-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

AGRAVADA: RICARDO ELOY SANGALLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
RICARDO ELOY SANGALLI.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário da ação de piso e do agravo de instrumento: 1) de princípio, trata-se de ação declaratória de nulidade de divórcio consensual movido pelo agravado em razão de não ter assinado a petição inicial do divórcio consensual; 2) a decisão interlocutória cerne desse recurso foi a determinou

a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cartório de 2º Oficio da Comarca de Belém para fixar indisponibilidade provisória da Matrícula 458, Folha 458 do Livro 2-H.J que estaria em nome dos filhos do casal (REBECCA SALAME SANGALLI e RICARDO ELOY SANGALLI FILHO), com usufruto da ora agravante MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI, até ulterior deliberação; 3) por não concordar com o entendimento do juízo singular, a ora recorrente interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, com o intuito de desfazer a indisponibilidade fixada pelo juízo em razão de legalidade do divórcio consensual; 4) não obstante, tal efeito não fora concedido por esse juízo relator, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória de piso.

Dentro desse contexto, fora interposto o presente Agravo Interno (ID. 16179694).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de ponderar que o divórcio consensual impugnado não queda em vícios de nulidade, motivo pelo qual se faria desnecessária a medida adotada pelo juízo de piso.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 18853856).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809646-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

AGRAVADA: RICARDO ELOY SANGALLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de conceder de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente apresentado, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória guerreada.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão descrita do agravo interno não acolhida, eis que, tratando-se de uma decisão interlocutória de natureza apenas cautelar, nota-se que de fato há ligeira dúvida quando a legalidade procedimental do divórcio consensual cerne do litígio. Portanto, inequívoco a ausência da probabilidade do direito da agravante, vide a legítima dúvida que permite a medida de características cautelatórias.

Por isso, manifestou-se da seguinte forma a decisão monocrática agravada:

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, ao menos nesta análise prévia, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que conforme rege o art.731 do CPC, a homologação do divórcio consensual deve observar os requisitos legais, devendo ser requerida por petição assinada por ambos os cônjuges, o que não ocorreu no caso em tela, já que o autor/agravado não assinou a petição inicial do pedido de divórcio.

Ademais, entendo ainda estar presente o perigo da irreversibilidade da medida, pois, caso seja concedida a liminar desejada, o agravado poderá sofrer enormes prejuízos (ID. 15700510).

Doravante, como pode ser percebido do trecho final da decisão acima transcrita, vê-se também que a parte não comprovou o perigo de dano na manutenção da medida, fato esse que ensejou até este juízo relator ponderar que o perigo estava na concessão da medida pleiteada.

Desse contexto, nota-se que a medida fixada provisoriamente pelo juízo de piso possui natureza apenas cautelatória, inexistindo forte prova fornecida pela agravante de que tal medida lhe conduz a significativo dano. Portanto, pelo menos por enquanto, neste juízo de cognição parcial típico da análise da concessão de efeito em agravo de instrumento, nota-se que a decisão monocrática merece prosperar em seus efeitos, pelo menos até posterior deliberação que julgará completamente o agravo de instrumento.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo por ora os efeitos da decisão monocrática guerreada.

Após as formalidades legais, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025